Tribunal: STF
Processo: RE 100531
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. DIRETOR.
EMPREGADO DE SOCIEDADE ANONIMA ELEITO DIRETOR-PRESIDENTE E A QUEM A
EMPRESA ASSEGUROU TODOS OS DIREITOS TRABALHISTA DECORRENTES DO
VINCULO EMPREGATICIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR
A AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA SOCIEDADE CONTRA O SEU EX-DIRETOR,
EXIGINDO-LHE O NUMERARIO RECEBIDO COMO ADIANTAMENTO ANTERIORMENTE A
RENUNCIA DO CARGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.